Tribunal: STF
Processo: HC 202002
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME. LAUDO PSICOLÓGICO CONTRÁRIO À PROGRESSÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.